Tribunal: TJES
Processo: 0000469-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de obter a reforma do julgado. 2. Ausência de omissão e de contradição que conduz ao não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000469-44.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Vertice Construtora - EIRELI - EPP opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 6045607, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BITRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de causa de anulação do julgamento, em razão de ofensa ao princípio da não surpresa e, ainda, na análise do direito a restituição de valores pagos em dobro a título de ISSNQ, em decorrência de ser optante do Regime do Simples Nacional. 2. Ao dirimir a controvérsia, o togado primevo entendeu, que para a empresa recorrente fazer jus à restituição do valor pago indevidamente a título de ISSQN, necessário fazer prova contundente de que houve o recolhimento em duplicidade, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Não restou comprovado que o recolhimento do tributo foi realizado pelo próprio autor, por meio do Simples Nacional, através do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), o qual se trata de órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que se encarrega do repasse do produto da arrecadação aos entes federativos e ao INSS, conforme destacado na r. sentença. 4. No caso específico da ação de repetição de indébito, incumbe ao autor provar o pagamento dos valores indevidos que pretende repetir, sob pena de ter sua alegação rejeitada. 5. O julgamento de improcedência do pedido pela r. sentença, sob o fundamento de que a autora não comprovou o recolhimento em duplicidade do ISSQN, não representa decisão surpresa, uma vez que esse é o fato constitutivo do direito da presente ação de repetição de indébito. 6. Recurso improvido. (Id 4117746, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 13.09.2023).

Nas razões de seu recurso (id 6567701) a empresa Embargante aduz que há omissão e contradição no Acórdão recorrido, vícios que deveriam, em sua perspectiva, serem sanados e, inclusive, com atribuição de efeitos modificativos com a consequente reforma do julgado.

De acordo com a Embargante, “
não olvidou o julgado que a oportunização para a produção de tal prova foi cerceada pelo r. Juízo a singular, em desrrespeito ao disposto nos arts. 10 e, especialmente, 357 do CPC, não havendo manifestação no acórdão com relação à violação deste último dispositivo
” (página 01).

Também aponta que de “
forma contraditória, a sentença – confirmada pelo acordão em seus exatos termos – afirma que a recorrente não logrou comprovar a bitributação a título de ISSQN, uma vez por retenção das tomadoras dos seus serviços e uma segunda vez pelo Município
” (página 02).

A despeito dos argumentos da Embargante, a quem rogo as mais respeitosas vênias, não há, no julgado recorrido, os vícios apontados nas razões recursais.

Em relação à suposta omissão a respeito do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), no Acórdão recorrido houve menção expressa sobre o tema, como se vê no seguinte trecho em que é afastada a alegada violação à proibição de decisão surpresa:

“Outrossim, não há que se falar em ofensa ao princípio da decisão não surpresa, pois além de ser ônus da parte autora instruir a petição inicial com todos os documentos indispensáveis (art.320 do CPC ), quando intimado para indicar os pontos controvertidos da demanda e as provas que pretendia produzir (conforme despacho de fls. 175 - p. 349 do arquivo digital), se manifestou que se tratava de matéria exclusivamente de direito, dispensando a produção de prova suplementar, conforme petição de fls. 195 (p. 389 do arquivo digital).

Por derradeiro, o julgamento de improcedência do pedido pela r. sentença, sob o fundamento de que a autora não comprovou o recolhimento em duplicidade do ISSQN, não representa decisão surpresa, uma vez que esse é o fato constitutivo do direito da presente ação de repetição de indébito.”

No mesmo trecho ora citado também há expressa menção a argumento que serve para afastar a alegada ausência de manifestação ao art. 357 do CPC, haja vista a conclusão de que a Embargante não requereu produção das provas que pretendia produzir quando instada a fazê-lo - pelo contrário, afirmou que a questão debatida era meramente de direito.

Já em relação à contradição, a pretensão recursal,
concessa venia
, não passa de verdadeiro inconformismo com o julgado, porquanto a Embargante, além de citar contradição havida na Sentença (e não no Acórdão recorrido), suscita questões que não guardam nenhuma relação com o vício da contradição - apenas impugnam o
decisum
e pedem sua reforma.

Assim, sem maiores delongas, a hipótese é de não provimento do recurso, eis que inexistentes quaisquer dos vícios tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.